Tribunal: TJBA
Processo: 8035634-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035634-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: PESGREVE PEREIRA PASSOS

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO MACEDO TELLES SOBRINHO, AMANCIA DE OLIVEIRA GOES PATTAS, EDGARD PALMEIRA PATTAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇAS INDEVIDAS. IMÓVEL RESIDENCIAL TAXADO COMO DUAS UNIDADES E POSTERIORMENTE COMO RESIDENCIAL E COMERCIAL. GARAGEM CARACTERIZADA INCORRETAMENTE COMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUITADOS A MAIOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a concessionária à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de cobrança indevida de tarifas de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir; (ii) a responsabilidade pela alteração de dados cadastrais na concessionária de água; (iii) a existência de dano moral indenizável; e (iv) a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo prévio, pois nas relações de consumo não se exige o esgotamento da via administrativa, além do que consta dos autos que o autor realizou diversas reclamações junto à concessionária.

4.O equívoco na classificação tarifária do imóvel é de responsabilidade exclusiva da concessionária, que cobrou por anos valores correspondentes a duas unidades consumidoras e posteriormente como residencial e comercial, quando sempre se tratou de imóvel exclusivamente residencial com garagem.

5.Para a concessão de reparação extrapatrimonial, é imprescindível a demonstração de abalo moral consubstanciado na afronta a algum dos atributos da personalidade, como a vida, a integridade física, a honra, o nome ou a imagem, o que não ocorreu no caso em análise, especialmente considerando que não houve interrupção dos serviços e o nome do autor não foi inscrito em cadastros de inadimplentes.

6.A mera cobrança indevida de valores, desacompanhada de restrição de crédito ou suspensão do serviço, não gera, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos. Redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte, suspensa a exigibilidade para o autor em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 86, caput, 98, §3º, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 00196919020108050080, Relator: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2022; TJ-BA - Apelação: 80108335920198050001, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8035634-63.2024.8.05.0001,
tendo como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e Apelado
PESGREVE PEREIRA PASSOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para afastar a condenação por danos morais, mantendo a sentença inalterada nos demais termos, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA